Tribunal: TJBA
Processo: 8008852-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008852-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VICTOR VINICIUS RODRIGUES DIAS

Advogado(s)
:
UEDSON MOREIRA DE ALMEIDA FILHO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AFASTADORES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora na fase de cumprimento de sentença. O agravante sustentou não possuir condições financeiras para suportar as despesas processuais, juntando documentação comprobatória e firmando declaração de hipossuficiência.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de concessão da gratuidade de justiça com base na declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, especialmente quando não há elementos nos autos capazes de infirmar tal presunção de veracidade, conforme estabelece o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal garante, no art. 5º, LXXIV, assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O Código de Processo Civil prevê a concessão do benefício com base em simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte, cabendo ao juiz indeferi-lo apenas se houver prova nos autos que afaste tal presunção.
5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais orienta-se no sentido de que a concessão da gratuidade deve prevalecer quando não demonstrados elementos que evidenciem capacidade econômica da parte requerente.
6. No caso, o agravante apresentou documentação apta a comprovar a ausência de condições financeiras, inexistindo sinais exteriores de riqueza ou qualquer outro fator que infirmasse a presunção legal.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, salvo se houver elementos nos autos que a infirmem. 2. Inexistindo prova em sentido contrário, impõe-se o deferimento do benefício."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008852-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
VICTOR VINICIUS RODRIGUES DIAS
e como agravado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,___ de ________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça